Tribunal: STF
Processo: ARE 1473504
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. LISTA DE SERVIÇOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO. CARÁTER TAXATIVO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO PARA O STF. NÃO CABIMENTO. ATIVIDADES BANCÁRIAS. NATUREZA JURÍDICA. PREVISÃO NA LISTA DE SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS. ENQUADRAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO - ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS - EXERCÍCIOS DE 2016 A 2019 - Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso interposto pelo autor.



    ISS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - Tributação de atividades com receitas inseridas nas contas COSIF 7.1.7.99.00-3 (‘Rendas de outros serviços’) e Conta COSIF 7.1.9.99.00-9 (‘Outras Rendas Operacionais’) - Natureza que se extrai da Circular nº 1.273/1987 do Banco Central do Brasil - Receitas que não são passíveis de tributação pelo ISS, por não se tratar de prestação de serviço - Embora seja admitida interpretação extensiva para serviços congêneres, ou seja, ainda que eventuais mudanças de denominação não excluam a tributação pelo ISS, não se pode perder de vista a natureza do serviço prestado - Precedentes desta C. Câmara em casos análogos, envolvendo as mesmas contas - Sentença reformada nesse ponto.



    CONTA COSIF 7.1.7.80.00-5 (‘Rendas de Serviços Prestados a Ligadas’) - Natureza que se extrai da Circular nº 1.273/1987 do Banco Central do Brasil - Legalidade da tributação - Atividades previstas expressamente no item 15 da lista de serviços da LC 116/03 - Precedentes deste E. Tribunal em casos análogos, analisando referida conta - Sentença mantida nesse ponto.



    DEMAIS CONTAS - No que tange às demais contas, o autor não discrimina individualmente os motivos pelos quais cada conta não deve ser tributada, cingindo-se a argumentar, de forma geral, que se tratam de meras atividades-meio, que não possuem autonomia suficiente para a incidência do ISS - Ausência de comprovação de que os débitos lançados referem-se a atividades não tributáveis - Apelante que deixou de produzir provas aptas a elidir a presunção de liquidez e certeza do título executivo fiscal - Cabia ao autor o ônus de demonstrar a razão pela qual declarou a atividade bancária como serviço mas não recolheu o ISS devido - Precedentes do deste E. Tribunal de Justiça- Sentença mantida nesse ponto.



    DO LIMITE DA MULTA - O valor da multa não pode ser superior ao valor do tributo cobrado, conforme já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal - Multa referente ao descumprimento de obrigação principal fixada em 30% (trinta por cento) do valor do tributo - Multa que não possui caráter confiscatório - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida nesse ponto.



    SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA - Partes que foram simultaneamente vencedoras e vencidas - Honorários que pertencem ao advogado e não podem ser compensados, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil de 2015 - Arbitramento que deve considerar o grau de êxito de cada parte - Precedente deste E. Tribunal de Justiça - No caso, trata-se de sentença ilíquida, devendo o percentual ser arbitrado na fase de liquidação, conforme dispõe o art. 85, § 4º, II, do mesmo diploma - Percentual que incidirá sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes. 



    Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, II, XXXVI, LIV e LV; 30, I e II; 48, XIII; 150, IV; e 192 da Constituição Federal. Aduz a invalidade da cobrança do ISSQN sobre as atividades bancárias que discrimina.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 296 e 660 de Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais questões, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaque-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesses pontos (caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISSQN a que se refere o artigo 156, III, da Constituição Federal - Tema 296; e alegada ofensa ao artigo 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal - Tema 660 de Repercussão Geral).



    Outrossim, observa-se que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da natureza jurídica das atividades bancárias em questão e do respectivo enquadramento na lista de serviços tributáveis, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. INCIDÊNCIA. GARANTIAS BANCÁRIAS (FIANÇA, AVAL E CONGÊNERES). PREVISÃO NA LISTA DE SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.359.338-AgR-segundo, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 22/4/2022)



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Tributário. ISSQN sobre operações de aval, fiança bancária, anuência e outros. Enquadramento no item 15.8 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Multa de ofício. Ausência de efeito confiscatório. Juros de mora sobre a multa. Questão infraconstitucional. 1. Não houve negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação no acórdão recorrido, uma vez que a jurisdição foi prestada no caso mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do recorrente, tendo o Tribunal de origem explicitado suas razões de decidir. 2. É infraconstitucional a controvérsia atinente ao enquadramento das operações de aval, fiança bancária, anuência e outras no item 15.8 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03, para fins de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). A ofensa ao texto constitucional, se ocorresse, seria indireta ou reflexa. 3. O STF possui orientação de que as multas de ofício que não extrapolem 100% do valor do débito não importam em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal. 4. A questão da incidência de juros de mora e correção monetária sobre a multa aplicada foi decidida à luz da legislação local (Decreto nº 52.703/11). Incide no caso a Súmula nº 280 da Corte. 5. Agravo regimental não provido, afastando-se a aplicação da multa, porquanto não se atingiu a unanimidade prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015. 6. Não há majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.” (ARE 1.272.600- AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE ISS SOBRE VALORES DE PRESTAÇÃO DE GARANTIAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.219.695-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/11/2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE FIANÇA, AVAL E OUTRAS GARANTIAS. ITEM 15.08 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LEI MUNICIPAL 13.701/2013. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279. PRECEDENTES REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.105.607-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/8/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE FIANÇAS, AVAIS E OUTRAS GARANTIAS. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O enquadramento de atividade econômica, para fins de incidência de ISS, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.099.928-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO ISS. PRESTAÇÃO DE GARANTIA. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 116/2003, DECRETO-LEI 406/68 E LEI MUNICIPAL 8.725/2003. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.12.2010. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 684.265-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/10/2015)



    Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e, na parte conhecida, o DESPROVEJO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente